Tribunal: TJES
Processo: 0007621-02.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007621-02.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE GUSTAVO MARCELINO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por André Gustavo Marcelino de Almeida contra sentença da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com causa de aumento decorrente do envolvimento de adolescente.

A defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão central consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos cumulativos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, para o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O conjunto probatório revela que o apelante mantinha em depósito quantidade e variedades de drogas (maconha e crack), além de apetrechos típicos do comércio ilícito continuado — balanças de precisão, sacolas para embalo e anotações do tráfico —, o que demonstra a habitualidade na traficância.
5. Consta ainda dos autos o envolvimento do réu, desde a adolescência, com práticas delitivas, inclusive atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, o que afasta a condição de “pequeno traficante” que a norma visa proteger.
6. Diante desse contexto, não há falar em aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça: “A forma como procedeu o agente, os apetrechos e drogas apreendidas evidenciam dedicação à atividade criminosa, inviabilizando o reconhecimento do tráfico privilegiado” (STJ, HC 173.574/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não se aplica ao agente que demonstra dedicação a atividades criminosas, evidenciada pela variedade e quantidade de drogas apreendidas e pela existência de apetrechos típicos do tráfico.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 173.574/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0007621-02.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE GUSTAVO MARCELINO DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PÚBLICO-ES

4

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
ANDRÉ GUSTAVO MARCELINO DE ALMEIDA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva Estatal e norteou a condenação do apelante pela reconhecida prática do delito de tráfico de drogas, com aumente decorrente do envolvimento de adolescente.

A defesa sustenta a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Muito bem.

Antes de externar os motivos de meu convencimento, destaco aos preclaros colegas os termos da denúncia ofertada em desfavor do ora apelante:

“[...] Consta do Inquérito Policial que no dia 02 de outubro de 2023, por volta das 23:33hrs, na Rua Carijós, n'4, bairro das Laranjeiras, Serra/ES, o denunciado ANDRÉ GUSTAVO MARCELINO DE ALMEIDA, consciente e voluntariamente, mantinha em depósito, 01 (uma) bucha e 01 (um) pedaço de aproximadamente 26,2g de substância análoga a maconha, 49 (quarenta e nove) pedras, e 01 (um) pedaço de aproximadamente 77,2g de substância análoga a crack, além de R$ 122,00 (cento e vinte e dois reais) em espécie, 02 (duas) balanças de precisão e sacolas para embalo dos entorpecentes, denotando atividade do nefasto comércio de entorpecentes.

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, policiais militares receberam informação de que Douglas Pereira Brum, vulgo “zóio de gato”, foragido do sistema prisional, estaria homiziado na Rua Carijós, n. 4, Laranjeiras, Serra/ES.

Diante da informação, os militares deslocaram-se ao endereço, e assim que chegaram foram recebidos pela adolescente Hilarry Thifanny Fardin Ferreira da Silva, que, ao notar que se tratavam de policiais, iniciou uma tentativa de fuga pelos fundos da casa, na companhia de seu companheiro, o denunciado ANDRÉ.

Que ambos foram perseguidos e interceptados pelos agentes públicos, pulando o muro da residência, sendo que ANDRÉ já havia conseguido transpor o muro e Hillary estava pendurada.

Ato contínuo os militares questionaram ao denunciado o porquê da fuga, sendo certo que mesmo afirmou que no interior da residência haviam entorpecentes e também dinheiro advindo do tráfico de drogas.

Infere-se dos autos que os PMs adentraram o imóvel, e logo acima da mesa havia a quantia de R$ 122,00 (cento e vinte e dois reais), 02 (duas) balanças de precisão, sacolas para embalo dos entorpecentes, cadernos com anotações do tráfico, além de 01 (uma) bucha e 01 (um) pedaço de aproximadamente 26,2gr (vinte seis e dois) de substância análoga a maconha, 49 (quarenta e nove) pedras e 01 (um) pedaço de aproximadamente 77,2gr (setenta e sete e dois) de substância análoga a crack.

Que o denunciado ANDRÉ assumiu que o valor encontrado era fruto do lucro da venda de entorpecentes que realizou durante a tarde daquele dia, na “boca do Manel” e que os entorpecentes pertenciam a seu primo, Marlon Marcelino Alves, que é "gerente" do tráfico responsável por abastecer o crack na "boca do Manel".

Pelas circunstâncias, estando o denunciado ANDRÉ mantendo em depósito material ilícito dirigido a mercância (denotando atividade do nefasto comércio de entorpecentes), foi o referido meliante detido em estado de flagrância.

Assim agindo, restando autoria e materialidade incontestes, praticou o denunciado ANDRÉ GUSTAVO MARCELINO DE ALMEIDA o crime previsto no art. 33, caput, 35 e art. 44, inciso V, da Lei n. 11.343/06. [...]”.

Quanto ao tráfico, a autoria foi comprovada e não fora objeto de irresignação.

Relativamente ao mérito do presente recurso, entendo que
as provas dos autos realmente revelam
panorama
que impossibilita o reconhecimento do denominado tráfico privilegiado.

Dos autos se extrai a referida conclusão não só em razão da quantidade e variedade de droga apreendida com o apelante, e do histórico de infrações enquanto menor de idade (inclusive quanto a ato análogo ao tráfico de drogas), mas também da constatação conjunta de apreensão de instrumento (balança de precisão) e materiais que revelam que o apelante efetivamente se dedicava à atividade criminosa relacionada ao tráfico de drogas.

A jurisprudência é firme no sentido de que a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 exige o cumprimento de requisitos cumulativos, não aferidos no caso concreto. Trata-se de diminuição direcionada aos pequenos traficantes que estão por iniciar na prática de referido delito, e não é este o caso que norteia a proceder do sentenciado/apelante.

Nesse sentido: As circunstâncias da prisão
“a forma como procedera, os apetrechos e drogas apreendidas (13 porções de cocaína e 38 de "crack"), evidencia a dedicação a vida delituosa, não permite aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei no 11.343/06.
(STJ - HC: 173574 SP 2010/0092873-4, Relator: Ministro MOURA - RIBEIRO).

À luz do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.